Tribunal: STF
Processo: HC 236355
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do habeas corpus nº  848.319, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO FORAM INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente Karina Miguel de Camargos ou Karina de Souza Santos, em sede de apelação do Ministério Público, foi condenada em segunda instância à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “no dia 12/6/2010, 07 [sete] porções de cocaína e R$ 467,90 [quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos], e outras 02 [duas] porções de cocaína e R$ 377,00 [trezentos e setenta e sete reais] no dia 16/9/2010”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação dos pacientes pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Postula o “restabelecimento da sentença prolatada na primeira instância” com esteio no voto proferido pelo Desembargador do Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso do Ministério Público, ao argumento de que “as fortes suspeitas apresentadas, não são suficientes para embasar a condenação e, não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, a absolvição de Karina de Souza Santos dos delitos que lhe foram imputados. Conforme já mencionado, também entendo que deve ser mantida a condenação de Juliano Miguel de Camargos por infração ao art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante todo o exposto requer o restabelecimento da sentença prolatada na primeira instância.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico que a peça inicial colaciona como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que figura como paciente somente Karina Miguel de Camargos ou Karina de Souza Santos.



    Com efeito, conquanto a peça inicial indique também Juliano Miguel de Camargos como paciente nesta impetração, todos os documentos colacionados aos autos referem-se à pessoa de Karina Miguel de Camargos ou Karina de Souza Santos.



    Nesse contexto, em razão da maneira como foi formalizado o pedido em relação a Juliano Miguel de Camargos, sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não existem elementos suficientes para o exame de sua pretensão. 



    A rigor, no ponto, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal. 



    Lado outro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fl. 64): 



    [...] Este habeas corpus, impetrado em favor de Karina de Souza Santos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0479.10.009125-1/001, é mera reiteração do HC n. 700.056/MG. 



    Ao que se observa, em ambos os feitos, a defesa pleiteia o restabelecimento da sentença, a fim de absolver a paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    O referido HC n. 700.056/MG, em 31/3/2022, teve a ordem denegada. 



    Por conseguinte, o presente writ carece de interesse de agir, ante a falta de utilidade na reiteração de pedidos. 



    [...] 



    Caberia ao agravante, nas razões do recurso, rebater tais fundamentos, o que não se verifica da leitura da peça. Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula 182/STJ.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a “defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido”. Ainda, a Corte Superior consignou que o “habeas corpus, impetrado em favor de Karina de Souza Santos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0479.10.009125-1/001, é mera reiteração do HC n. 700.056/MG”, sendo certo que, no primeiro habeas corpus (HC nº 700.056), o Tribunal a quo concluiu que, “para decidir de modo diverso às conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo quanto à autoria e materialidade dos delitos e, por conseguinte, absolver a ora paciente, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. As circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei de Drogas). 2. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 234.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 233.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente